Tribunal: STF
Processo: Rcl 50001
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Jorge Silva de Azevedo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) nos autos do Processo 0016125-43.2020.8.19.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.135.283/RJ.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar a ação rescisória, violou a autoridade da decisão proferida no referido recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, observo que a petição inicial está desacompanhada de documento indispensável à propositura da demanda (cópia da decisão reclamada), contudo deixo de intimar o reclamante para sanar a irregularidade porque o exame da exordial já permite a verificação, de plano, da manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.



    Com efeito, na decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao ARE 1.135.283/RJ, não houve exame do mérito da questão jurídica arguida no recurso.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida naqueles autos:



    “Nesse contexto, para divergir do entendimento do Tribunal de origem e analisar os argumentos apresentados no apelo extremo, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, além do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. A alegada  
contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    […]



    Ademais, os Ministros desta Corte, no ARE 641.543-RG/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia em questão, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327, § 1°, do RISTF, assim ementado:”



    Assim, pelo recurso não ter ultrapassado a barreira do conhecimento, não existe, nem hipoteticamente, a possibilidade de a decisão reclamada ter desrespeitado a decisão que proferi no ARE 1.135.283/RJ.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator